Tribunal: STF
Processo: SS 5581
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR DE CARGO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, BASEADA NOS INCISOS II E III DO ART. 38 DA CF, OBSTADA PELA DECISÃO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE AS FUNÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a controvérsia na origem gira em torno da existência ou não de compatibilidade de horários para o exercício simultâneo da vereança com as obrigações que decorrem da titularidade de cargo efetivo de médico na Administração Municipal, aferição esta que depende da análise de aspectos fáticos e probatórios. 



    3. A via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.